Tribunal: TJSP
Processo: 1005382-91.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação Indenizatória. Restrição administrativa imposta à transferência do veículo incluída por decisão judicial via sistema Renajud após a aquisição do bem pela autora em leilão extrajudicial e respectiva regularização da documentação em seu nome. Ausência de culpa do banco-réu pela restrição tardia em execução contra a proprietária que lhe antecedeu. Bloqueio de transferência que

Ementa:
Apelação Cível. Ação Indenizatória. Restrição administrativa imposta à transferência do veículo incluída por decisão judicial via sistema Renajud após a aquisição do bem pela autora em leilão extrajudicial e respectiva regularização da documentação em seu nome. Ausência de culpa do banco-réu pela restrição tardia em execução contra a proprietária que lhe antecedeu. Bloqueio de transferência que não implicou perda da posse ou da propriedade. Evicção inocorrente. Sentença de improcedência, mantida. Recurso desprovido.